Tribunal: TJDFT
Processo: 0029923-51.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029923-51.2013.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: BENTO GOMES DA SILVA, CARLOS ALBERTO SANTOS PAULA, DAGOBERTO DE MATOS LIMA, DEOCLECIANO TOMAZ DE LIMA, EDIVAN BURIL DE OLIVEIRA, EDUARDO AFONSO ENES, FRANCISCO FLAUZINO DIAS, HOSANNAH ESPINDULA DE SANTANA, JEBENIR AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM ANTONIO DE CAMARGO, ORDENATO CANDIDO BORBA SUCESSOR: TEREZA PEREIRA DA SILVA, RUBENS PEREIRA DA SILVA, RENATO PEREIRA DA SILVA, REGINA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em resposta à comunicação ID 25111483, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (processo 0705929-88.2020.8.07.0005), encaminhando-lhe os comprovantes de transferência aos sucessores do credor BENTO GOMES DA SILVA (ID 25552902), valendo destacar que não foi possível a transferência em favor de RENATO PEREIRA DA SILVA, tendo em vista a existência de dados bancários inválidos. Confiro a esta decisão força de ofício. 2. Após, cumpra-se o item 3 da decisão ID 13779215. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios